Tribunal: TCU
Processo: 043.381/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior contra Janete Andrade de Brito, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso BEX 2594/95-1;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior contra Janete Andrade de Brito, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso BEX 2594/95-1; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Janete Andrade de Brito; 9.2. julgar irregulares as contas de Janete Andrade de Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento de R$ 237.645,57, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 18/8/2006 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Assessor Especial do Controle Interno da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, conforme orientação do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.